Tribunal: CVM
Processo: RJ-2004-02870
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2004/2870
Acusados:
Alberto Barroso Filho
CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (atual CQJR
Assessoria, Serviços, Negócios e Participações Ltda.)
José Joaquim Carneiro de Mendonça
Ementa:
Intermediação de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM.
Absolvição.
Realização de operação fraudulenta, conforme conceituada no item II, alínea
"c", da Instrução CVM no 08/79. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1) Aplicar ao indiciado José Joaquim Carneiro de Mendonça a pena de multa de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por realização de operação fraudulenta, conforme
conceituada na alínea "c" do item II da Instrução CVM no 08/79, em infração ao
item I da mesma Instrução.
2) Absolver o indiciado José Joaquim Carneiro de Mendonça da imputação de
intermediação irregular de valores mobiliários.
3 ) Absolver a CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (atual
CQJR Assessoria, Serviços, Negócios e Participações Ltda.) e o seu diretor
Alberto Barroso Filho da imputação de infração dos artigos 3o, 4o e 5o da
Instrução CVM no 220/94, vigente à época dos fatos.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Ausentes os indiciados e os seus representantes legais.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Fabrício Duarte Tanure, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio Sousa, Maria Helena de Santana, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Este processo administrativo trata de irregularidades que teriam sido praticadas pela CQJR Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("CQJR") – atual CQJR Assessoria, Serviços, Negócios e Participações Ltda. – e
1/5

José Joaquim Carneiro de Mendonça na manutenção de cadastro de clientes e na intermediação de ações sem
autorização, bem como na realização de operação fraudulenta.
Da origem
02. Em 08.12.98, o Banco Real S.A. encaminhou correspondência à CVM (fl. 01) contendo ordens de transferência de
ações escriturais ("OT1"), emitidas pela Fair Corretora de Câmbio e Valores Ltda. (" Corretora"), referentes à
transferência de 13.476 ações de emissão do Banco Real S.A. e de 2.454 ações de emissão do Banco Real de
Investimentos S.A. (fls. 04 e 05), todas de titularidade de Reynaldo Bruno Pracchia.
03. Essas transferências foram questionadas por Angela Any Pracchia Fonseca, pois as ações deveriam ter sido
transferidas para ela e não para terceiros, conforme alvarás expedidos pelo Juízo da 11a Vara de Família e
Sucessões da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
Dos fatos
04. Em 09.12.1998, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SMI/GMN/533/98 (fl. 09) à Corretora, solicitando informações e
documentos referentes ao cliente Reynaldo Bruno Pracchia.
05. Em 10.12.1998, a Corretora protocolou resposta (fl. 10), informando que:
(i) Reynaldo Bruno Pracchia era cliente da CQJR, sua correspondente no Rio de Janeiro;
(ii) a CQJR teria encaminhado as OT1 para a Corretora, através de carta datada de
06.10.98;
(iii) a Corretora teria sido indicada como intermediária nas OT1, porque o Banco Real não
aceitaria que uma distribuidora - CQJR - se responsabilizasse pelas operações;
(iv) a Corretora teria sido procurada por Ruy Fonseca, genro de Reynaldo Bruno Pracchia,
que teria informado sobre o falecimento de seu sogro, ocorrido há mais de 6 meses; e
(v) em razão desta comunicação, a Corretora teria solicitado ao Banco Real que não
bloqueasse as ações em questão e teria dado conhecimento do fato à CQJR.
06. Em 14.12.98, a CQJR enviou resposta ao OFÍCIO/CVM/SMI/GMN/539/98 (fl. 14), encaminhando cópia da ficha
cadastral de Reynaldo Bruno Pracchia (fl. 16 a 20), bem como informando que, por não ter havido qualquer
movimentação financeira, não existiam ordens de compra e venda ou extratos de conta corrente referentes a
Reynaldo Bruno Pracchia (fl. 15). Consta, da ficha cadastral, procuração por instrumento particular, com
reconhecimento de firma, supostamente assinada por Reynaldo Bruno Pracchia, outorgando a José Joaquim Carneiro
de Mendonça poderes para emissão de ordens em seu nome.
07. Em 01.02.99, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SMI/GMN/40/99 (fls. 21 e 22), solicitando à CQJR documentos
referentes a José Joaquim Carneiro de Mendonça, Skipper Shop Artigos de Náutica e Esportes Ltda., Bombilio
Roberto Barbosa de Oliveira e Michele Scarcello. Esses três últimos investidores tornaram-se parte das investigações,
pois foram citados em carta enviada pela CQJR à Corretora (fl. 12), em que solicitava o cadastramento e o depósito
das ordens de transferências relativas a esses clientes, junto à Bovespa, para posterior transferência.
08. A CQJR protocolou sua resposta em 04.02.99, enviando os documentos requisitados, dos quais se extrai as
seguintes informações:
(i) Michele Scarcello - Na ficha cadastral da investidora (fl. 24) consta, como pessoa
autorizada a dar ordens, José Joaquim Carneiro de Mendonça. A investidora teria
outorgado a ele e/ou a Inter-Planos Intermediações de Negócios S/C Ltda. procuração por
instrumento público (fls. 27 e 27v), tendo José Joaquim Carneiro de Mendonça
substabelecido os poderes a ele outorgados a seu filho, Flávio Costa Carneiro de
Mendonça (fls. 25 e 26);
(ii) Bombilio Roberto Barbosa de Oliveira – Na ficha cadastral do investidor (fl. 29) consta
como pessoa autorizada a dar ordens, José Joaquim Carneiro de Mendonça. O investidor
teria outorgado a Flávio Costa Carneiro de Mendonça procuração por instrumento
particular, com firma reconhecida (fls. 30 e 31); e
(iii) Skipper Shop Artigos de Náutica e Esportes Ltda. – A ficha cadastral da investidora (fl.
2/5

34) está assinada por um de seus sócios (fls. 37 a 43) e nela não consta José Joaquim
Carneiro de Mendonça, como pessoa autorizada a dar ordens.
09. Em inspeção realizada na CQJR - relatório de inspeção CVM/SFI/GFE-2/22/00 (fls. 44 a 65) – constatou-se que a
venda das ações de Reynaldo Bruno Pracchia não se concretizou em função do alerta do Banco Real, que possibilitou
ao genro do falecido investidor sustar o negócio. Os inspetores ressaltaram que o processo de alienação foi conduzido
pela CQJR, a qual não teria sido cuidadosa no cadastramento de um cliente "apresentado" por procuração.
10. A acusação procedeu à análise comparativa de cópia da carteira de identidade de Reynaldo Bruno Pracchia,
constante do cadastro da CQJR (fls. 06 e 19), com cópia da carteira
de identidade anexa à carta enviada por Angela Any Pracchia Fonseca ao Banco Real (fl. 03). Constatou-se
divergências no número do documento, data de emissão, data de nascimento e nome do pai. Com relação às cópias
do CIC, as divergências se deram na data de emissão e de nascimento. Além disso, a procuração, datada de 05.10.98
(fls. 17 e 18), teria sido outorgada cerca de 9 meses após o falecimento do outorgante, ocorrido em 25.12.97.
11. A acusação concluiu, com relação à elaboração de cadastro de cliente, que a CQJR não atuou com a devida
diligência ao examinar o pedido de bloqueio de ações apresentado por José Joaquim Carneiro de Mendonça, em
nome de Reynaldo Bruno Pracchia, feito com base em documentos falsos. Assim, a CQJR teria descumprido os
artigos 3o, 4o e 5o da Instrução 220/94, c/c os artigos 8o e 16 da mesma Instrução.
Responsabilidades
12. Diante dos fatos apurados, a acusação propôs a responsabilização de:
i. CQJR DTVM Ltda. e seu diretor Alberto Barroso Filho, por infração ao disposto nos artigos
3o, 4o e 5o da Instrução 220/94, vigente à época, que se aplicam às distribuidoras por força
do disposto no artigo 16 da mesma Instrução; e
ii. José Joaquim Carneiro de Mendonça por:
a) intermediar valores mobiliários sem estar autorizado, em infração ao disposto no artigo
16 da Lei 6.385/76; e
b) realizar operação fraudulenta, conceituada na alínea "c" do item II, da Instrução 08/79,
vedada pelo item I da mesma Instrução.
Das Defesas
13. Intimados (fls. 80 e 81), os acusados CQJR e Alberto Barroso Filho apresentaram suas defesas, após a
concessão de duas prorrogações de prazo.
14. O indiciado José Joaquim Carneiro de Mendonça não foi encontrado em dois endereços distintos (fls. 82 e 101),
razão pela qual se procedeu à sua intimação por edital (fl. 104). Ele não apresentou defesa.
Da defesa da CQJR
15. Em 09.12.04, a indiciada protocolou sua defesa (fls. 113 a 115), alegando, resumidamente, o seguinte:
(i) as procurações que lhe eram apresentadas tinham firma reconhecida por autenticidade;
(ii) quando as procurações não tinham firma reconhecida, a indiciada diligenciava junto ao
outorgante;
(iii) esses procedimentos eram adotados antes do advento da Instrução 333/00, que
dispôs de forma diversa;
(iv) a indiciada solicitava o preenchimento da ficha cadastral de cliente em nome do
procurador e do outorgante;
(v) para que sejam efetuadas as "operações solicitadas", ordens de transferências de
ações escriturais são emitidas pelas distribuidoras e enviadas para os bancos
custodiantes, os quais verificam a veracidade das informações contidas nas OT1 e
autorizam as negociações;
3/5

(vi) todos os pagamentos referentes às negociações efetuadas são entregues ao
interessado ou seu procurador, mediante recibos;
(vii) com relação às operações objeto desse processo, foram solicitados todos os
documentos exigidos pela CVM, tais como, carteira de identidade, CPF, ficha cadastral,
não podendo a indiciada ser acusada de negligência;
(viii) todos os documentos foram apresentados em suas versões originais e cópias
autenticadas em cartório, bem como todas as assinaturas contidas nestes documentos
eram reconhecidas em cartório;
(ix) a acusada não poderia questionar a "lisura da conduta cartorária", sendo que sempre
confia nas informações prestadas sob fé pública;
(x) não houve prejuízo para qualquer investidor, bem como a acusada não infringiu
qualquer dispositivo legal ou diretriz da CVM; e
(xi) a acusação de que "não atuou com diligência na análise da documentação" não se
sustenta, pois acatou "as informações fornecidas sob fé pública de que não pode duvidar".
Da defesa de Alberto Barroso Filho
16. Em 22.02.05, o indiciado apresentou suas razões de defesa (fls. 118 e 119), sustentando, em linhas gerais, os
mesmos argumentos trazidos pela CQJR.
Considerações Finais
17. A acusação propôs a comunicação dos fatos de que tratou o termo de acusação ao Ministério Público, tendo em
vista a presença de indícios de crime de ação penal pública. Depois de expedida manifestação favorável por parte da
Procuradoria Federal Especializada (fls. 75 a 79), o OFÍCIO/CVM/SGE/537/04 foi enviado à Procuradoria da
República do Estado de São Paulo.
18. Foi ainda ressaltado, no termo de acusação, que o indiciado José Joaquim Carneiro de Mendonça foi objeto da
Deliberação 407/01, por atuação irregular no sistema de intermediação de valores mobiliários.
É o Relatório.
Voto
19. Das acusações feitas, as de infração aos arts. 3o e 4o da Instrução 220/94 não podem prosperar, quando feitas a
pessoas outras que não a bolsas de valores, conforme jurisprudência administrativa consolidada (ver, entre outros, o
recente PAS 13/02, julgado em 19.07.06, em que foi relator o Diretor Sérgio Weguelin, itens 29 e 30 daquele voto).
20. Resta, com relação à CQJR e seu diretor responsável a infração ao art. 5o da Instrução 220/94. Aqui, o
fundamento para essa imputação seria o fato de a CQJR não ter atuado "com a necessária diligência ao examinar o
pedido de bloqueio de ações apresentado pelo Sr. José Joaquim Carneiro de Mendonça, em nome do investidor
Reynaldo Bruno Pracchia, feito com base em documentos falsos." (fl. 71). Ocorre que o art. 5o da Instrução 220/94
não fala em diligência ou averiguação de autenticidade de documentos, mas, apenas, em requisitos formais
necessários, que devem acompanhar o cadastro, antes da realização da primeira operação.
21. Conforme se depreende do item 10 do relatório, de fato, não houve por parte da CQJR a devida diligência no
sentido de averiguar a autenticidade dos documentos de cliente desconhecido da distribuidora. Entretanto, o
dispositivo legal imputado à acusada trata da necessidade de haver uma determinada declaração do cliente ou seu
procurador, antes de realizada a primeira operação referente àquele cliente.
22. Pode-se verificar, nas fichas cadastrais dos clientes da CQJR que foram juntadas aos autos (fls. 16v, 24v, 29v e
34v), que os documentos aos quais se refere o art. 5o da Instrução 220/94 existem e foram devidamente firmados
pelos clientes ou por seus procuradores, razão pela qual a CQJR não deve ser condenada com base neste
dispositivo..
23. Adicionalmente, como também já decidiu o Colegiado em outras oportunidades (PAS SP 2004/113, PAS SP
2004/123 e PAS SP 2001/034), o intermediário não está obrigado a fazer perícia nos documentos recebidos e deve
pressupor a validade dos documentos, a não ser que uma falha seja facilmente perceptível. A constatação da
falsidade do documento foi feita a posteriori pela SMI, com base em documentos e informações não existentes à
4/5

época (informação da fraude pelo investidor e comparação do documento falso com o verdadeiro). É de se notar,
adicionalmente, que regras de diligência para os intermediários nesses casos foram estabelecidas apenas pela
Instrução 333/00, editada posteriormente à data da operação objeto deste processo.
24. Passando às imputações feitas ao acusado José Joaquim Carneiro de Mendonça, a SMI acusou-o de
intermediação de valores mobiliários sem a devida autorização concedida pela CVM, em infração ao disposto no art.
16 da Lei 6.385/76.
25. Primeiramente, não restou comprovada a habitualidade na atividade de intermediação no mercado de valores
mobiliários, que é requisito para a caracterização da chamada "garimpagem", pois foram juntadas aos autos fichas
cadastrais de somente 3 investidores distintos, as quais tinham José Joaquim Carneiro de Mendonça como procurador
autorizado a dar ordens (ver item 08 do relatório).
26. Além disso, não há provas nos autos de que o acusado tenha continuado a intermediar operações sem
autorização depois de expedida a deliberação da CVM, que alertou os participantes do mercado sobre a falta de
registro do indiciado para a prática de intermediação (ver item 18 do relatório). Sendo assim, o indiciado deve ser
absolvido desta imputação.
27. O indiciado também foi acusado de realização de operação fraudulenta, conceituada na alínea "c" do item II da
Instrução 08/79, vedada pelo item I da mesma instrução. Aqui, parece-me assistir razão à SMI, uma vez que os
documentos por ele utilizados não eram verdadeiros e comprovou-se inexistir autorização para que ele atuasse como
procurador de Reynaldo Bruno Pracchia.
28. Por esses motivos, voto pela condenação do indiciado José Joaquim Carneiro de Mendonça a pena de multa no
valor de R$20.000,00, que foi aplicada com base nos precedentes para caso semelhantes (PAS SP 2004/197 e PAS
13/02) e em razão de a fraude ter sido evitada por atuação do escriturador das ações.
É o voto.
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 Verbis: "Art. 3o As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de cadastros atualizados, contendo as
informações necessárias à perfeita identificação e qualificação de seus clientes. (...)"
2 Verbis: "Art. 4o Os cadastros devem, ainda, observar os seguintes requisitos: I - ter anexada, quando se tratar de cliente pessoa física, cópia da cédula de identidade e
do CPF, e, na hipótese de cliente pessoa jurídica, cópia do respectivo contrato, regulamento ou estatuto social registrado no órgão competente e do cartão do CGC; (...)"
3 Verbis: "Art. 5o As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira
operação ordenada, onde constarão, no mínimo, as seguintes declarações: I - que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do cadastro; II - que se compromete a
informar, no prazo de dez dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais; III - que opera por conta própria ou, em caso contrário, indicar, claramente, em nome de
quem pretende operar; IV - que é ou não é pessoa vinculada à sociedade corretora; V - que não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários; VI - que, por expressa opção, se
for o caso, manifesta-se pela transmissão de ordens exclusivamente por escrito; VII - que tem conhecimento do disposto nesta Instrução, nas normas editadas pelas bolsas de valores e
sociedades corretoras, cujas cópias recebeu e mantém em seu poder. (...)"
4 Verbis: "Art. 8o Os demais integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários - inciso III do artigo 15 da Lei no 6.385/76 - somente podem repassar ordens de clientes neles cadastrados se: I - mantiverem cadastro de seus clientes
observadas as disposições desta Instrução; (...)"
5 Verbis: "Art. 16 As disposições constantes desta Instrução aplicam-se, no que couber, às entidades ou associações que regulem mercados organizados, bem como aos demais integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários previstos no inciso III do artigo 15 da Lei no 6.385/76."
6 Verbis: "Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades: I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I); II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (Art. 15, II); III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e IV - compensação e liquidação de operações com valores
mobiliários. Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa."
7 Verbis: "I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas. II - Para os efeitos desta
Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;"
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia-07 de novembro de 2006.
Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pela Diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 07 de novembro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 07 de novembro 2006.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo, por unanimidade de votos, o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando ao indiciado punido que poderá interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício ao mesmo Conselho no tocante às absolvições ora proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
5/5